Tribunal: STF
Processo: HC 97028
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
   GRAVIDADE DO CRIME, EM ABSTRATO, E PRESUNÇÃO DE QUE O RÉU, SOLTO, 
   NÃO COMPARECERIA AOS ATOS PROCESSUAIS. EXCEÇÃO À SÚMULA 691/STF. 
   CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
	Prisão preventiva para garantia 
   da ordem pública decretada com esteio na gravidade do crime, em 
   abstrato, e por conveniência da instrução criminal, ante a 
   presunção de que o réu, solto, frustraria a realização dos atos 
   processuais. Fundamentação inidônea. Precedentes. Situação que 
   justifica exceção à Súmula 691 desta Corte.
	Ordem concedida, de 
   ofício, a fim de que o paciente responda à ação penal em 
   liberdade.